Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729092-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDA: IVONE LOBATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente ação monitória fundada em duplicatas não pagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível constituir título executivo judicial com base em duplicatas cuja autenticidade das assinaturas foi impugnada e considerada falsa por perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da aparência para responsabilizar a parte ré pelo inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos canhotos de recebimento das duplicatas não correspondem à firma da parte ré, afastando a presunção de veracidade dos documentos. 3.1. A ausência de manifestação de vontade da parte ré para figurar como compradora torna inexigível o título em relação a ela, conforme art. 429, II, do CPC. 4. A teoria da aparência não se aplica quando há prova pericial conclusiva de falsidade das assinaturas, inexistindo relação jurídica entre as partes. 4.1. A improcedência da ação monitória deve ser mantida, pois não há prova válida do crédito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 219 do Código Civil e 429, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o reconhecimento da falsidade deve ser específico para o documento que teve a perícia determinada pelo acórdão, não devendo abranger os demais, aos quais a presunção de veracidade deveria ser mantida com fundamento na teoria da aparência. Alega que houve interpretação extensiva dada à conclusão pericial, não distinguindo a aplicabilidade do ônus da prova para os documentos efetivamente periciados daqueles não submetidos à perícia; b) artigos 113 do CC, 700 e 701, §2o, ambos do CPC, defendendo que houve violação na desconsideração da validade dos títulos que não foram afetados pela perícia grafotécnica, bem como na recusa de constituição do título executivo judicial para tais documentos. Aduz que o simples ato de recebimento das mercadorias não configura ato negocial, de modo que pode ser realizado por qualquer pessoa colaboradora do adquirente das mercadorias, prescindindo qualquer outorga formal de poderes para esse fim. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 113 e 219, ambos do Código Civil e 429, inciso II, 700 e 701, §2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne aos pedidos de condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015